Tribunal: TJSP
Processo: 1000465-17.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULOS AUTOMOTORES EM VIA PÚBLICA URBANA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO DE COBRANÇA – MATERIA PRELIMINAR DEDUZIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. Preliminar de deserção. Rejeição. Insuficiência de custas recursais desconsiderada neste caso concreto. Ressalva de que a parcela faltante da taxa de porte de remessa e

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULOS AUTOMOTORES EM VIA PÚBLICA URBANA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO DE COBRANÇA – MATERIA PRELIMINAR DEDUZIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. Preliminar de deserção. Rejeição. Insuficiência de custas recursais desconsiderada neste caso concreto. Ressalva de que a parcela faltante da taxa de porte de remessa e retorno (mídias e objetos) deverá ser oportunamente recolhida pelos autores, sob pena de inscrição na dívida ativa. Matéria prejudicial afastada.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULOS AUTOMOTORES EM VIA PÚBLICA URBANA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO DE COBRANÇA. - MÉRITO. Acidente noticiado nos autos envolvendo automotores. Culpa exclusiva do requerido. Inocorrência. Autores que não se desincumbiram do ônus que lhes cabia de demonstrar no que a conduta do requerido lhe causou os danos alegados. Sentença de improcedência, eis que ausente prova mínima acerca da exata dinâmica do acidente. Exegese do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação dos autores não provido, majorada a verba sucumbencial da parte adversa com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000465-17.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que são apelantes MARIA PIA
ROMANO PEREIRA PRADO RIBEIRO e FRANCISCO RIBEIRO NETO ME., é
apelado ADRIANO RODRIGO DA SILVA LEMES.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a matéria preliminar e negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000465-17.2017.8.26.0286 - Itu - VOTO No 2/8
Recurso de Apelação no 1000465-17.2017.8.26.0286.
Comarca: Itu.
01a Vara Cível.
Processo no 1000465-17.2017.8.26.0286.
Prolator ( a ): Juíza Andrea Leme Luchini.
Apelante ( s ): Maria Pia Romano Pereira Prado Ribeiro e outro.
Apelado ( s ): Adriano Rodrigo da Silva Lemes.
VOTO No 47.722/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE
TRÂNSITO – COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULOS
AUTOMOTORES
EM
VIA
PÚBLICA
URBANA
–
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -
AÇÃO DE COBRANÇA – MATERIA PRELIMINAR
DEDUZIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. Preliminar
de deserção. Rejeição. Insuficiência de custas recursais
desconsiderada neste caso concreto. Ressalva de que a parcela
faltante da taxa de porte de remessa e retorno (mídias e
objetos) deverá ser oportunamente recolhida pelos autores, sob
pena de inscrição na dívida ativa. Matéria prejudicial afastada.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE
TRÂNSITO – COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULOS
AUTOMOTORES
EM
VIA
PÚBLICA
URBANA
–
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -
AÇÃO DE COBRANÇA. - MÉRITO. Acidente noticiado nos
autos envolvendo automotores. Culpa exclusiva do requerido.
Inocorrência. Autores que não se desincumbiram do ônus que
lhes cabia de demonstrar no que a conduta do requerido lhe
causou os danos alegados. Sentença de improcedência, eis que
ausente prova mínima acerca da exata dinâmica do acidente.
Exegese do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação dos
autores não provido, majorada a verba sucumbencial da parte
adversa com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000465-17.2017.8.26.0286 - Itu - VOTO No 3/8
Cuida-se de ação de cobrança
proposta por FRANCISCO RIBEIRO NETO ME E MARIA PIA
ROMANO PEREIRA PRADO RIBEIRO contra ADRIANO
RODRIGO DA SILVA LEMES, sustentando os primeiros
nomeados que, em 10 de outubro de 2016, por volta das 11 horas e
08 minutos, o veículo de propriedade do autor, conduzido pela
autora, transitava pela rua Dr. José Egídio da Fonseca, nesta
cidade, quando foi abruptamente abalroado pelo veículo de
propriedade do requerido, que transitava pela mesma via, em
sentido contrário de direção. Alegam que o requerido transitava
em alta velocidade, incompatível com o local, perdeu o controle do
veículo, invadiu a contramão de direção e interceptou a trajetória
da coautora. Dizem que com o impacto o veículo da autora foi
deslocado para a direita, atingindo o carro estacionado no local.
Argumentam que em razão do acidente, experimentou danos
materiais referentes ao conserto do veículo (R$ 48.878,52) e
despesas médicas (R$ 2.801,67), além de danos morais estimados
em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Postulam os autores com a
presente a condenação do demandado no valor devido.
A respeitável sentença de folhas 244
usque 247, cujo relatório se adota, julgou improcedente a ação e
condenou os autores ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) do valor da causa.
Inconformado, recorrem os autores
pretendendo a reforma do julgado (folhas 250/264). Alegam, em
suma, que os documentos juntados aos autos dão conta da culpa
exclusiva do requerido, que invadiu a contramão de direção
causando o acidente noticiado. Afirmam ainda que as testemunhas
demonstraram os fatos narrados na inicial e ainda que o
requerido, portador de diabetes, perdeu os sentidos quando
conduzia o seu veículo, dando causa ao sinistro. No mais, o croqui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000465-17.2017.8.26.0286 - Itu - VOTO No 4/8
juntado aos autos demonstra ainda que o requerido conduzia o
seu veículo com excesso de velocidade, que o ponto de impacto foi
a lateral de seu próprio veículo (autores-apelantes), e que o
requerido invadiu contramão de direção, sendo o causador
exclusivo do sinistro. Postulam a reforma do julgado.
Recurso bem processado preparado
(folhas 265/267) e respondido (folhas 273/279), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
No ato da interposição da apelação,
os autores comprovaram o recolhimento de preparo no valor R$
4.000,15 (quatro mil reais e quinze centavos) (folhas 265/267).
O requerido pede seja reconhecida
a deserção do recurso, sob a alegação de que o valor do preparo
não foi acompanhado do recolhimento da taxa de porte de remessa
e retorno referente ao encaminhamento de mídia digital etc.
Sopesando a inexpressividade do
resíduo do valor da taxa de porte de remessa e retorno faltante
face ao valor de preparo já recolhido, e a necessidade da
prestação de justiça célere, a solução a ser dada ao presente
recurso é diferir o recolhimento da diferença aos recorrentes para
momento posterior, passando de plano à apreciação do recurso.
Assim, o resíduo faltante do preparo
recursal deve ser recolhido oportunamente pelos recorrentes, sob
pena de inscrição na dívida ativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000465-17.2017.8.26.0286 - Itu - VOTO No 5/8
Nesse mesmo sentido, aliás, já
decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte
julgado:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação de danos.
Reconvenção. Sentença que julgou parcialmente procedente a
ação principal e improcedente a reconvenção. Interposição de
apelação pelo réu reconvinte. - Preliminar de deserção.
Rejeição. Insuficiência da custa recursal desconsiderada
neste caso concreto. Ressalva de que a parcela faltante do
preparo deverá ser oportunamente recolhida pelo réu, sob
pena de inscrição na dívida ativa. - Mérito. Acidente ocorrido
por culpa do réu, que, de maneira abrupta, deslocou seu veículo
da faixa da esquerda para a da direita, sem se certificar
previamente que a referida manobra poderia ser executada sem
gerar perigo aos demais usuários, e, por consequência, acabou
abalroando por trás a motocicleta do autor, que estava parada no
acostamento. Violação do artigo 34 do CTB. Colisão que não
teria ocorrido se o veículo que veio de trás tivesse observado o
dever de guardar distância segura em relação ao veículo da
frente, conforme determina a regra prevista no artigo 29, inciso
II, do CTB. Obrigação do réu de reparar os danos que o autor
suportou em decorrência do acidente. Artigos 186 e 927 do
Código Civil. Análise da extensão dos danos. Orçamento que
estima o custo da reparação das avarias sofridas pela
motocicleta do autor. Nota fiscal que demostra o valor
despendido na contração de serviço de guincho (R$ 220,00).
Erro material no tocante ao termo inicial da correção monetária,
que se se corrige de ofício. Pretensão de reembolso dos valores
despedidos a título de honorários contratuais. Afastamento.
Parcial procedência da ação principal e a improcedência do
pedido reconvencional eram mesmo medidas imperiosas.
Apelação não provida, com ressalva e observação. (TJSP;
Apelação Cível 1002628-20.2018.8.26.0161; Relator Carlos
Dias Motta; 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de
Registro: 09/10/2019 – sem destaques no original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000465-17.2017.8.26.0286 - Itu - VOTO No 6/8
Rechaçada a questão preliminar, no
mérito, melhor sorte não assiste aos autores, ora recorrentes.
A respeitável sentença recorrida não
comporta a menor censura.
Trata-se de ação de reparação de danos
em que os autores objetivam ser ressarcidos dos prejuízos materiais
causados pelo requerido em seu veículo. Afirmam que a culpa pela
colisão foi exclusiva do demandado, causando os prejuízos narrados
na inicial.
A ação foi julgada improcedente.
Na hipótese, não há elementos
suficientes para se concluir pela responsabilidade do requerido
pelo acidente noticiado.
Os autores alegam que a culpa pelo
embate foi do requerido, que transitava pelo local em alta
velocidade e, perdendo o controle de seu conduzido, invadiu a via
por onde a autora trafegava provocando a colisão.
De outro lado, o requerido aduz que
foi a autora que colidiu por primeiro com o carro estacionado à
sua direita e após, invadiu a via em que o demandado trafegava,
interceptando sua trajetória.
Assim, em que pesem tais alegações,
no que toca a dinâmica do acidente, os depoimentos das
testemunhas apenas relataram o ocorrido, mas nada elucidaram
quanto aos fatos articulado, a ponto de ensejar a responsabilidade
exclusiva do recorrido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000465-17.2017.8.26.0286 - Itu - VOTO No 7/8
E mais: o boletim de ocorrência de
folhas 37/39, somente indicou o local e a hora dos fatos, as partes e
veículos envolvidos no acidente, nada mais.
Oportuna a lição de Luiz Guilherme
Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, para quem: “a regra do ônus da
prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e,
assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve
ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira
sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor,
ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova,
Revista dos Tribunais, 2009, p. 160).
Nesse sentido, confira o seguinte
excerto de julgamento proferido por esta Egrégia Câmara
julgadora:
“Cabia à autora demonstrar, de forma inequívoca, todos os
elementos necessários à caracterização da responsabilidade civil
do réu, como o dano, o nexo causal e o ato ilícito. (...) A única
testemunha indicada pela autora revela-se suspeita, conforme
bem observado pelo magistrado a quo, haja vista tratar-se do
próprio condutor e proprietário do veículo segurado (...). Assim,
não cuidou a autora de trazer qualquer elemento probatório que
lastreasse suas alegações, ônus que lhes impõe o artigo 333,
inciso I, do Código de Processo Civil, razão porque a
improcedência da ação era mesmo de rigor” (Ap. no
0034779-40.2007.8.26.0000, rel. Des. Vanderci Alvares, j.
20.1.2012)
De todo o visto, os autores não
lograram comprovar o direito pretendido, ônus insculpido no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual
se afigura acertada a respeitável sentença de improcedência da
ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000465-17.2017.8.26.0286 - Itu - VOTO No 8/8
Assim, a respeitável sentença
recorrida não comporta a menor censura, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos jurídicos.
Em último, tendo em vista o
trabalho adicional, com as contrarrazões (folhas 273/279), os
honorários fixados de 10% (dez por cento) devem ser majorados
para 12% (doze por cento) com base no artigo 85, parágrafo 11 do
Código de Processo Civil.

Ante o exposto, afastada a
matéria preliminar deduzida em sede de contrarrazões, no mérito,
nega-se provimento ao recurso de apelação dos autores, majorada
a verba sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR